Tribunal: STF
Processo: ARE 1355303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PELA TOMADA DE PREÇOS, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA EXISTENTE TIPO 3 NA E. M. GUIMARÃES ROSA - RUA RIO DOURADO, S/N - MAGALHÃES BASTOS. LICITANTE QUE É ELIMINADO NA FASE DE HABILITAÇÃO, COM ESCOPO NA CLÁUSULA 9.1 E-3 DO EDITAL, PORQUANTO APRESENTOU DECLARAÇÕES DESACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS CERTIDÕES DE ATESTADOS TÉCNICOS (CAT). EXIGÊNCIA QUE CONTRARIA O ART. 55 DA RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1025/2009, DO QUAL RESULTA QUE É VEDADA A EMISSÃO DE CAT EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO QUE CONSUBSTANCIA EXCESSO DE FORMALISMO QUE INVIABILIZA A REAL FINALIDADE DO INSTITUTO REGULADO PELA LEI 8666/93, CONSIDERANDO QUE IMPEDE O AMPLO ACESSO DE INTERESSADOS E CONSTRANGE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. SEGURANÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA EM SEDE SINGULAR DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÃNIME”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) A controvérsia deriva de procedimento de licitação pela modalidade de tomada de preços, tendo por objeto a execução de obra pública consistente na construção de cobertura em quadra existente tipo 3 na E. M. Guimarães Rosa - Rua Rio Dourado, s/n - Magalhães Bastos.



    O impetrante apresentou as declarações de capacidade técnica que comprovam a experiência profissional necessária ao desempenho do objeto contratual, mas foi inabilidade porque os aludidos documentos estavam desacompanhados das respectivas “CATS”, conforme exigência que deflui do item 9.1 E.3. do instrumento convocatório.



    Com efeito, a postura adotada pela comissão de licitação contraria o disposto no art. 55 da Resolução CONFEA nº 1025/209, do qual resulta que é vedado ao Conselho Regional emitir Certidão de Atestado Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica, só sendo cabível em favor de pessoa física.



    Daí que a hipóteses encerra excesso de formalismo que prejudica o princípio da eficiência e o próprio objetivo da licitação, que é a seleção da melhor proposta. (...)



    Registre-se que o recorrido continuou no certame por força da liminar e sagrou-se vencedor, estando consolidada a situação e prestigiados os princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa”.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente